Tribunal: TJDFT
Processo: 0726520-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de desistência do agravo de instrumento, formulado por ANTONIO DE OLIVEIRA OTIMO (ID 16420677). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 02 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 02